Tribunal: TJPA
Processo: 0800660-28.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800660-28.2022.8.14.0097

APELANTE: LEONIDAS DOS SANTOS PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA POR ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. PROVAS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE ERRO DE PROIBIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, § 1º, I e II, do CP), sob a alegação de inexistência de provas suficientes para amparar a condenação, sustentando-se, alternativamente, a ocorrência de erro sobre a ilicitude do fato para redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o conjunto probatório produzido em juízo é insuficiente para sustentar a condenação; (ii) é possível reconhecer erro sobre a ilicitude do fato para redução da pena, nos termos do art. 21 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provas testemunhais e depoimento da vítima, colhidos sob contraditório, demonstram de forma clara a reiteração de condutas persecutórias, ameaçadoras e de cunho sexual, restringindo a liberdade e privacidade da vítima.
4. Pedido de absolvição por insuficiência de provas refutado, ante a robustez dos elementos de convicção e coerência dos depoimentos.
5. Inviável o reconhecimento de erro sobre a ilicitude do fato, pois o réu tinha plena consciência da ilicitude de perseguir a vítima, sendo inclusive advertido verbalmente em mais de uma oportunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O crime de perseguição resta configurado quando comprovado, por prova oral consistente, que o agente reiteradamente limita a liberdade e privacidade da vítima com atos intimidatórios e ameaças. 2. Não há que se falar em erro de proibição quando evidenciada a consciência do caráter ilícito da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147-A, § 1º, I e II; 21.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LÊONIDAS DOS SANTOS PANTOJA,

interpôs o presente recurso de Apelação, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou pela prática do crime de perseguição, tipificado no artigo 147 – A, §1°, I e II, do Código Penal, fixado a pena de 09 (nove) meses de reclusão pagamento de 10 (dez) dias multa, no regime aberto (ID 26016162).

O Apelante, inconformado (ID 26016177), pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas do crime de perseguição. Alternativamente requer a diminuição da pena, alegando erro sobre a ilicitude do fato, nos termos do artigo 21, do Código Penal.

Em contrarrazões (ID 26016180), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Em parecer ministerial (ID 26337807), o Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O Apelante, inconformado (ID 26016177), pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas do crime de perseguição.

Consta da denúncia (ID 26015500) que:
“o Denunciado LEONIDAS DOS SANTOS PANTOJA reiteradamente esperava a adolescente IZABELLY SAMARA REIS DOS SANTOS, de 17 (dezessete) anos, sair de casa para persegui-la de motocicleta e falar palavras de cunho sexual, já conhecendo o horário e a rotina da jovem, fazendo com que a menina, por vezes, tivesse de mudar o seu trajeto, por segurança, para evitar encontra-lo.

Em uma dessas situações, após ouvir as palavras de baixo calão do Denunciado que a perseguia, a adolescente gritou que LEONIDAS era um “MANÍACO PEDÓFILO”, e como havia pessoas na rua, o Denunciado se amedrontou e foi embora.

Na data dos fatos, LEONIDAS, como já era costumeiro, aguardou a adolescente sair de sua residência para exercer suas atividades rotineiras, passou a segui-la em sua motocicleta enquanto a rua estava deserta, aproximou-se dela e disse “EU CONHEÇO TUA BUNDA DE LONGE” e também proferindo as ameaças “VOU TE DAR UM TRATO, VOU PEGAR NESSA BUNDA”.

Ato contínuo, a adolescente começou a gritar pedindo socorro e o Denunciado empreendeu fuga em sua moto, causando extremo temor na menina, ainda menor de idade. Diante dessa situação, IZABELLY criou coragem para relatar os fatos à sua família, tendo a sua genitora, RELEN DO CARMO DA SILVA REIS, ido à Delegacia de Polícia noticiar os fatos e representar contra LEONIDAS.”

Por esses fatos, o Apelante restou condenado pelo crime de perseguição, disposto no artigo 147 – A, §1°, I e II, do Código Penal, o qual estabelece como delito:
Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Da análise dos autos, entendo que a materialidade e autoria encontram-se perfeitamente comprovadas, através das declarações da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Izabelly Samara Reis dos Santos, narrou com riqueza de detalhes todas as vezes em que o Apelante falava palavras de cunho sexual e lhe intimidava, acompanhando-lhe de moto quando estava em via pública, motivo pelo qual ficava com medo, chegando por diversas vezes, mudar seu trajeto.

Suas declarações foram corroboradas pelo testemunho de sua genitora Rellen do Carmo da Silva Reis, que confirmou que o Apelante aproveitava o momento que a vítima se deslocava para a parada de ônibus e lhe acompanhava de motocicleta, falando palavras de cunho sexual e ameaçando-lhe.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Noême da Silva e Silva, a qual confirma a perseguição que o acusado exercia em desfavor da ofendida, veja: “(...) é Assistente Social e que a mesma atendeu a vítima; que a depoente informou que antigamente era chamado de PSE e que a vítima foi junto de sua mãe encaminhada pelo Delegado; que a vítima relatou para a depoente que toda vez que ia para o curso o réu LEONIDAS sempre a cercava, a depoente informou que já faz tempo o ocorrido e não recordava de muita coisa; que a vítima informou para a depoente que um certo dia o réu falou algumas palavras obscenas e sobre a bunda da vítima; que a depoente era menor de idade na época; que a depoente percebeu que a vítima estava muito triste sobre o ocorrido e imaginou que não fosse ter solução sobre o ocorrido; que a depoente informou que nunca tinha escutado nada a respeito do réu e que no bairro o acusado é conhecido como “Léo”, a mesma informou que não ver o acusado o tempo todo pela rua (...)”

Dessa forma, o relato da vítima descreve a conduta do réu ao constante na peça acusatória, em que o Apelante de forma reiterada e em tom ameaçador perseguia a vítima em via pública proferindo palavras obscenas, tendo a ofendida, inclusive, mudado seu itinerário para fazer cessar as investidas do acusado, porém, sem sucesso. Fato confirmado pela informante e testemunha ouvida em juízo, que em seus depoimentos confirmaram que Izabelly Santos era perseguida e Leonidas e que proferia palavras do tipo: “que reconheceu a vítima pela bunda; que um dia ainda ia pegar a vítima”.

Nesse cenário, conclui-se que o Apelante cometeu o crime de perseguição contra Izabelly Santos, pois de forma reiterada perturbava sua esfera de liberdade e/ou privacidade. Conforme relatado a vítima tem medo do réu em razão dos atos perpetrados por ele, sendo que o mesmo não a perseguiu uma única vez, e sim por várias vezes em diferentes situações. Portanto, a conduta do acusado se enquadra ao tipo penal descrito no art. 147-A do CP.

Pelo narrado, não há que se falar em insuficiência de provas.

De igual forma, não existe razão em acolher o pedido alternativo referente a diminuição da pena, alegando erro sobre a ilicitude do fato, nos termos do artigo 21, do Código Pena, entretanto, no presente caso Leonidas possuía total consciência dos seus atos, sendo advertido por diversas vezes pela vítima e mesmo assim continuava. Além do mais, consta da sentença condenatória que pelas declarações prestadas em sede judicial, há informações que Izabelly não foi a única vítima do acusado pelo mesmo delito.

Portanto, as provas revelam que Leonidas tinha conhecimento da irregularidade em perseguir a ofendida, e não obstante, agiu de modo diverso.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 01/07/2025